Tribunal: STF
Processo: Rcl 48779
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Gilamar da Silva Andrade Material contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Goiás nos autos do Processo 5712852-34.2019.8.09.0002, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 835.833-RG/RS (Tema 800 da Repercussão Geral).
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do referido recurso extraordinário, violou-o, por ele ser inaplicável ao seu recurso, o qual versaria sobre matéria semelhante ao Tema 35 da Repercussão Geral.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Transcrevo trecho da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, mantida pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto:
    “A respeito da questão, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 835.833-RS decidiu pela inexistência de repercussão geral na discussão de questões meramente privadas discutidas no âmbito dos Juizados Especiais cíveis, devendo, na ausência de ‘adequada justificação’, aplicar-se ao ‘recurso extraordinário interposto nas causas de juizados especiais estaduais cíveis da lei nº 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral’.
    O presente caso é emblemático da situação delineada, eis que tratando-se de interesses meramente privados, a causa já foi decidida e submetida a outro grau de jurisdição, não se desincumbindo o recorrente da demonstração de elementos indicativos da satisfação do requisito relativo à presença da repercussão geral, pelo que o recurso deve ter tolhido o seu seguimento.” (documento eletrônico 10)
    A tese relativa ao julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 
    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.”
    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do ARE 835.833-RG/RS são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 
    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.
    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    No tocante ao Tema 35/RG, verifico que nele julgou-se questão jurídica evidentemente diversa da veiculada no recurso extraordinário interposto pela ora reclamante. 
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator